Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. EARESP 676.608/RS - STJ. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré/apelante a restituir ao autor o montante de R$ 1.492,26, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, fixou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.
3. No caso em exame, houve violação da boa-fé objetiva por parte do apelante/réu, porquanto, não obstante tenha constatado falha na prestação do serviço, não adotou solução adequada e definitiva, o que resultou em novos descontos indevidos na conta corrente da parte autora
4. O apoderamento de valores alheios não pode ser visto como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, sequer como “erro aceitável” – mormente quando se fez necessário o ajuizamento de demanda judicial para solução da falha na prestação do serviço bancário. Resta configurado, portanto, o dano moral a ser indenizado.
5. Apelo conhecido e desprovido.